Tribunal: TJDFT
Processo: 0035096-13.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA 970 E 971 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insere-se no risco do empreendimento, como circunstância de conhecimento previsível, a atuação de entes públicos prestadores de serviço público ou concessionários de tais serviços, razão pela qual não pode ser alegado caso fortuito o atraso na entrega de obras por tais motivos. Precedentes TJDFT.
2. Conforme fixado no Tema 970 e 971 do STJ, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, é cabível a inversão, em favor do consumidor, da cláusula penal estipulada no contrato de adesão exclusivamente em favor do fornecedor, além de que não é cabível a cumulação de cláusula penal moratória e lucros cessantes.
3. No caso dos autos, o Magistrado reconheceu o direito do autor de perceber lucros cessantes, todavia, determinou a cumulação com a multa moratória prevista no contrato celebrado entre as partes, o que viola o fixado em tese repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, necessária a reforma da sentença para afastar a condenação dos réus em lucros cessantes, mantendo-se apenas a condenação ao pagamento da multa moratória, em atenção ao disposto no Tema 970 do STJ.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.